Tribunal: STF
Processo: HC 238719
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORREÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator não conheceu do Habeas Corpus nº 892.940/RJ.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 215, caput, do Código Penal (violação sexual mediante fraude).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado. 



    4. Inconformada, a defesa formalizou o citado writ no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da sanção, uma vez exasperada a pena-base no dobro do mínimo legal. Salienta que “a jurisprudência do STJ é firme em assimilar ser proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculando a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena base, ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime.” Argumenta que se apenas três circunstâncias judiciais se mostram negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), o deslocamento da pena-base não pode se dar de forma tão exacerbada, haja vista os ditames dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade da pena. Aduz que a pena intermediária foi majorada em 1/2, considerada apenas uma agravante, ausente qualquer motivação específica. Articula que a reprimenda correta, observados os critérios jurisprudenciais assinalados, seria de 3 anos e 6 meses, resultando possível a fixação de regime de cumprimento mais brando. 



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca o reconhecimento das ilegalidades articuladas, com a readequação da pena e a consequente colocação em regime mais brando. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas copus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a apontar a incompetência da Corte Superior para o processamento do pedido, destacando a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. A propósito, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    13. Considerado o quadro delineado nos autos, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que os aumentos estão lastreados, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, em dados concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta. Segundo as premissas adotadas nas instâncias ordinárias, o crime foi cometido no contexto em que o paciente, no exercício de função profissional (médico ginecologista) e violando dever inerente à atividade, recebeu a vítima em seu consultório, local em que o delito foi praticado. Destacou-se a maior reprovabilidade da conduta, os contornos e as consequências da infração para a vítima, ressaltando-se o abalo emocional decorrente do abuso sexual. A conjuntura justificou a reprimenda mais severa. 



    14. Com efeito, ressalvadas as hipóteses em que há previsão legal de patamar fixo a ser observado em relação a uma causa de aumento, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a aplicação da pena, não estando o magistrado adstrito a frações de exasperação predefinidas para cada circunstância judicial desfavorável ou majorante. Eventuais balizas estipuladas em sede jurisprudencial têm o intuito de guiar minimamente a discricionariedade do julgador, sem, contudo, tarifar a individualização da pena. Esta, consoante o art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator